Tribunal: TJSP
Processo: 1007959-51.2024.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu – Alegação de omissão – Inocorrência – Julgado que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à alegada incidência da Súmula 385 do C. STJ – Pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos de natureza infringente, com intuito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu – Alegação de omissão – Inocorrência – Julgado que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à alegada incidência da Súmula 385 do C. STJ – Pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos de natureza infringente, com intuito de revisão – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente contradição, obscuridade tampouco omissão na decisão embargada – Ademais, presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição ou omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado – Expediente inoportuno – Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.